Tribunal: TJSP
Processo: 2185047-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica – Decisão que acolheu o pedido e determinou a inclusão da agravante no polo passivo da execução – Inconformismo- Descabimento – Empresa executada que afirma ser holding sendo que a empresa admitida no polo passivo é empresa, cuja natureza é sociedade de propósito específico, pertencente, assim, ao seu grupo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica – Decisão que acolheu o pedido e determinou a inclusão da agravante no polo passivo da execução – Inconformismo- Descabimento – Empresa executada que afirma ser holding sendo que a empresa admitida no polo passivo é empresa, cuja natureza é sociedade de propósito específico, pertencente, assim, ao seu grupo econômico – Relação de consumo - Possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica nos termos do artigo 28 do CDC- Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2185047-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ETOLIA
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
são
agravados
FÁBIO
FERNANDO AVILA PIRES e ALDA TIOZZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185047-18.2020.8.26.0000 -C
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2185047-18.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ETOLIA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVADOS: FÁBIO FERNANDO AVILA PIRES e ALDA TIOZZO
JUIZ:GABRIEL BALDI DE CARVALHO
VOTO No 22.931
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Incidente
de
Desconsideração de Personalidade Jurídica Decisão que
acolheu o pedido e determinou a inclusão da agravante no
polo passivo da execução Inconformismo- Descabimento
Empresa executada que afirma ser holding sendo que a
empresa admitida no polo passivo é empresa, cuja natureza
é sociedade de propósito específico, pertencente, assim, ao
seu grupo econômico Relação de consumo - Possibilidade
de desconsideração da personalidade jurídica nos termos
do artigo 28 do CDC- Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Campinas,
em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica aos autos do
Cumprimento de Sentença proposto por FÁBIO FERNANDO AVILA PIRES e
ALDA
TIOZZO
contra
ROSSI

RESIDENCIAL
S/A
e
LINÁLIA
EMPREENDIMENTOS S/A, que acolheu o pedido dos exequentes para determinar a
inclusão da agravante ETOLIA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA no
polo passivo da execução.
A agravante pugna pela reforma da decisão
recorrida, sustentando, em síntese, que não pode ser responsável pelo débito
executado, uma vez que é sociedade de propósito específico, assim como a executada
LINÁNIA, da holding ROSSI, não possuindo a empresa ETOLIA qualquer relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185047-18.2020.8.26.0000 -C
3
jurídica com o empreendimento, objeto da lide, considerando ainda que não ficou
demonstrado o desvio de finalidade ou de confusão patrimonial com as executadas a
autorizar a desconsideração da personalidade jurídica em apreço e, ainda, que não
foram esgotadas todas as tentativas de localização de bens das executadas a garantir a
satisfação do crédito dos agravados.
O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido.
Dispensadas as informações do MM Juiz da
causa, os agravados apresentaram contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não merece provimento.
Infere-se dos autos que os agravados ajuizaram
cumprimento de sentença contra as empresas ROSSI RESIDENCIAL S/A e
LINÁLIA EMPREENDIMENTOS S/A, objetivando o recebimento do valor de R$
62.547,37 em razão da sentença proferida nos autos principais que julgou
parcialmente procedente ação para condenar as executadas a pagarem aos autores a
indenização por danos materiais no valor correspondente a 10% (dez por cento) do
valor do imóvel e, ainda, por danos morais fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil
reais).
Não localizado bem a satisfazer a execução, os
exequentes pleitearam a desconsideração da personalidade jurídica das executadas
com a inclusão da agravante no polo passivo da execução, o que foi deferido.
Pois bem.
É certo que de acordo com o disposto no artigo
50 do Código Civil, o fato de não localizar bens passiveis de penhora ou, ainda, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185047-18.2020.8.26.0000 -C
4
executada não possuir qualquer numerário em suas contas bancárias não são
suficientes a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, a qual só será
permitida nas hipóteses de abuso caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial.
Todavia, tratando-se o caso em apreço de típica
relação de consumo, aplicável as regras previstas no Código de Defesa do
Consumidor, o qual dispõe em seu artigo 28, parágrafo 5o, que é possivel a
desconsideração da personalidade jurídica sempre que for, de alguma forma,
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
Ou seja, de acordo com o disposto no referido
diploma legal, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial não são requisitos
necessários à desconsideração da personalidade jurídica, bastando a simples
insolvência ou a comprovação da dificuldade da satisfação do crédito.
Note-se que no caso dos autos, além da
dificuldade dos exequentes de receberem o crédito exequendo, a própria agravante
confirmou que a executada ROSSI é holding, que detém a participação acionária
majoritária em diversas empresas do ramo imobiliário, exercendo o controle da
administração e políticas empresariais.
E, assim sendo, não há que se falar em
autonomia e independência da agravante uma vez que afirma ser controlada pela
executada ROSSI, enquadrando-se, assim, na hipótese do artigo 265 da Lei das
Sociedades Anônimas, que estabelece:
“Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas
podem constituir, nos termos deste Capítulo, grupo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185047-18.2020.8.26.0000 -C
5
sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a
combinar recursos ou esforços para a realização dos
respectivos objetos, ou a participar de atividades ou
empreendimento comuns.
§ 1o A sociedade controladora, ou de comando do grupo,
deve ser brasileira, e exercer, direta ou indiretamente, e
de modo permanente, o controle das sociedades filiadas,
como titular de direitos de sócio ou acionista, ou mediante
acordo com outros sócios ou acionistas.”
Portanto, em que pesem as alegações da
agravante, de rigor o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade
jurídica com a sua inclusão no polo passivo da presente execução, como bem
decidiu o MM Juiz “ a quo”.
Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado
proferido por esse Egrégio Tribunal de Justiça:
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO
EXPANSIVA
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA Insurgência em face de
decisão que acolheu o incidente para permitir que a
execução recai a sobre o patrimônio de Etolia
Empreendimentos
Imobiliários
Ltda.,
empresa
participante do mesmo grupo econômico Pesquisa de
bens das executadas via BACENJUD, RENAJUD e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185047-18.2020.8.26.0000 -C
6
INFOJUD, todas sem sucesso Empresas executadas que
sequer oferecem algum bem em pagamento, a justificar
a inclusão da empresa que faz parte do grupo econômico
Inteligência do art. 28, § 5o do CDC Decisão mantida
Recurso
improvido”.(Agravo
de
Instrumento
no
2184262-56.2020.8.26.0000,
Relator
REZENDE
SILVEIRA, J. 09.09.2020).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO

Relator